Tribunal: TJES
Processo: 0036561-74.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036561-74.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO FERREIRA DO NASCIMENTO e outros (12)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2.
Os
agravante
s
pretende
m

a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que apresentaram documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira.

3.
N
ão vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que
o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036561-74.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO FERREIRA DO NASCIMENTO, DEMETRIUS GONÇALVES AGUIAR, DIVALDO ALVES DOS SANTOS, FABIO JUNIOR CALLEGARI, FABRÍCIO DA SILVA CABIDELLI, JAIRO JOSÉ HORÁCIO JUNIOR, KATIUSCIA NUNES AVANCINI CALLEGARI, LUIZ CLAUDIO PIVA, MARCELO DA SILVA DE OLIVEIRA, MARCONE ALMEIDA MORAES, MARIO SERGIO VIEIRA, RICARDO LEANDRO DE FARIA, THOMMASELINGTON GUYANSQUE

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno
interposto contra decisão
por meio da qual restou indeferido o p
edido de gratuidade da justiça formulado
e determinou a intimação dos apelantes, ora agravantes, para, no prazo de cinco dias, promoverem o devido preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais, os agravantes pretendem
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que apresentaram documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira.

Pois bem.
Em que pese
tais alegações, não merece prosperar a pretensão dos agravantes.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“
Determinei a intimação dos apelantes para trazerem aos autos documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, porém
o documento apresentado, por si só, não demonstra eventual hipossuficiência financeira.”.

Sendo assim,
não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que
o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.
Em tempo, defiro, para este agravo interno, a gratuidade da justiça.

Esgotadas as vias recursais e após o prazo previsto no despacho de ID 6703756, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.